Tribunal: TJES
Processo: 5000536-20.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-20.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: DINARIO BENEVITZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ERRO MATERIAL. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante, em resumo, contradição/erro material no acórdão, uma vez que relata matéria que sequer fora ventilada nos autos, qual seja, pedido de dano moral.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Ao analisar os autos, entende-se que os presentes embargos devem ser acolhidos. Constata-se que, na peça inaugural, os embargados postulam somente pela cobrança de indenização do seguro obrigatório em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO - DPVAT, tendo sido julgado procedente o pedido inicial.

5. Entretanto, o acórdão embargado dissertou acerca de danos morais, matéria estranha aos autos, de modo que incorreu em julgamento
ultra petita.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
com a finalidade tão somente de sanar o vício supramencionado no que se refere ao julgamento
ultra petita
, de modo a retificar o acórdão para excluir a seguinte redação:

“[...] Ademais, a recorrente afirma que autora não fez prova da ocorrência do acidente automobilístico, no entanto, percebo que em IDs. nº 7659480; 7659481 e 7659482 o autor fez prova suficiente da existência do fato e dos desdobramentos que lhe causaram as lesões incapacitantes.

Desse modo, em vista da negativa de prestação da indenização devida e desobediência da súmula do tribunal Cidadão, entendo que está configurado o dano moral.

Sobre os danos morais, entendo que a sentença não merece reforma. Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.000,00).

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial”.

7. Sem custas e honorários advocatícios, no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)